Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID:42892926, 50990140, 57441165 e 60203535), digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (IDs 44953130 e 44953217). Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR